Tribunal: TJMT
Processo: 0019596-07.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LAÉRCIO RAMOS JARA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 158709/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – PRISÃO E REPREENSÃO ADMINISTRATIVA – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A não inclusão do Militar, no quadro de acesso para promoção, por ausência de conceito moral, por estar respondendo a inquérito policial militar, não configura violação a direito líquido e certo, porque é incontroverso o não preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 10.076/2014.
Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

APELANTE(S):
LAÉRCIO RAMOS JARA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Laércio Ramos Jara, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 19596-07.2013.8.11.0042, impetrado contra ato do Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas da Polícia Militar de Mato Grosso, denegou a segurança pretendida por ausência de demonstração do direito líquido e certo do Impetrante.
Em suas razões, o Apelante defende a reforma da sentença, uma vez que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão, não levou em consideração os argumentos e provas juntadas nos autos.
Argumenta que, a punição de prisão aplicada em 2008, objeto do Termo Circunstanciado Código 21347, já devidamente arquivado, absolveu o Apelante em razão de atipicidade material o que, ao contrário do estabelecido em sentença, segundo o Apelante, se comunicaria com a esfera administrativa, de modo que permitiria o seu cancelamento, logo, deve ser cancelada também a punição de prisão aplicada em 2001, já que esta ocorreu há mais de 09 (nove) anos da data do Quadro de Promoções de Praças em 2012, com fundamento no art. 60 do Decreto n.o 1.329, de 21 de abril de 1978.
Alega que o Poder Judiciário deve intervir para fazer revisão ao Ato Administrativo quando for eivado de vício ou ilegalidade, sendo esta a situação posta nos autos.
Dessa forma, com o cancelamento das punições existentes em seu histórico, pugna pelo provimento do recurso para determinar a autoridade Apelada que proceda a inclusão do Apelante no Quadro de Promoção de Praças e seja automaticamente promovido ao posto de Cabo da PMMT à contar de 02/09/2012, sem prejuízos financeiros ou funcionais.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresenta suas contrarrazões às fls. 177/183, pelo desprovimento do recurso, visto inexistir irregularidade formal ou material no ato administrativo, portanto, não há que se falar em nulidade.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença (fls.190/195).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Laércio Ramos Jara, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 19596-07.2013.8.11.0042, impetrado contra ato do Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas da Polícia Militar de Mato Grosso, denegou a segurança pretendida, por ausência de demonstração do direito líquido e certo do Impetrante.
Conforme se observa, o ponto central da controvérsia cinge-se em verificar se o ato praticado pela autoridade coatora está eivado de vício ou ilegalidade.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.
A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:
“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.
Isto posto, in casu, extrai-se dos autos que o Impetrante, ora Apelante, policial militar desde 1998, se candidatou para participar do Quadro de Promoções de Praças promovido em 2012, entretanto, a Comissão de Promoção de Praças afastou o Apelante do quadro de acesso à promoção, por entender que não possui conceito favorável em razão das punições existentes e em virtude de responder a processo crime.
As punições anotadas no extrato de alterações do Impetrante são as seguintes:
- Prisão, BI n.o 1754, datado de 09/04/2001;
- Repreensão, BI n.o 1967, datado de 05/03/2002;
- Prisão, BI n.o 3452, datado de 08/04/2008.
Conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora às fls. 116/119, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Decreto n.o 1.329, de 21 de abril de 1978, prevê em seu art. 60, que, para o cancelamento de punições deve atender os seguintes prazos:
“Art. 60. O cancelamento da punição pode ser concedido ao policial militar que o requerer dentro das seguintes condições:
(...)
4) ter completado, sem qualquer punição;
a) 9 anos de efetivo serviço, quando a punição a anular for de prisão;
b) 5 anos de efetivo serviço, quando a punição a anular for de repreensão ou detenção.”
Consta que foi requerido administrativamente o cancelamento de todas as punições existentes para conseguir se candidatar ao Quadro de Promoções de Praça.
No julgamento do seu pedido administrativo, verifica-se que foi reconhecido o direito ao cancelamento da punição de repreensão, visto que o militar completou, sem qualquer punição, 05 (cinco) anos de efetivo serviço, em conformidade com o art. 60 do Decreto n.o 1.329, de 21 de abril de 1978, transcrito acima. (fls. 132/136).
Entretanto, não completou 09 (nove) anos de efetivo serviço no caso das punições de prisão, visto que em 2008, após praticar ato caracterizado como jogo de azar, mesmo que tenha sido absolvido por atipicidade material, foi alvo de transgressão disciplinar, momento em que foram mantidas as punições das infrações praticadas em 2001 e 2008.
O Impetrante assevera que as punições não devem mais subsistir uma vez que a punição de prisão aplicada em 2008, objeto do Termo Circunstanciado Código 21347, já devidamente arquivado, absolveu o Apelante em razão de atipicidade material o que, ao contrário do estabelecido em sentença, segundo o Apelante, se comunicaria com a esfera administrativa, de modo que permitiria o seu cancelamento, logo, deve ser cancelada também a punição de prisão aplicada em 2001, já que esta ocorreu há mais de 09 (nove) anos da data do Quadro de Promoções de Praças em 2012, com previsão no art. 60 do Decreto n.o 1.329, de 21 de abril de 1978.
Tenho que esta assertiva não mereça amparo.
Isso porque, a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando for decidida a inexistência do fato ou da autoria do servidor, dada a independência entre as instâncias.
Assim estabelece o art. 153 da Lei Complementar 04/90 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:
Art. 153. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso da absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria.
Corroborando com este entendimento, colaciono algumas jurisprudências:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENAL A APURAR O MESMO FATO - IRRELEVÂNCIA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida, após a apuração da infração disciplinar, mediante processo em que respeitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da independência entre as apurações de ilícitos pela esfera administrativa e judicial, que apenas se comunicarão diante da eventual absolvição pela inexistência de fato e/ou pela negativa de autoria.
(N.U 0027681-11.2015.8.11.0042, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PRISÃO EM FLAGRANTE - SUBMISSÃO EX-OFFICIO A CONSELHO DE DISCIPLINA - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR - SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, IV E VI DO CPC - REDAÇÃO ANTERIOR A LEI 11.690/08 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA QUE NÃO VINCULA A ESFERA ADMINISTRATIVA - ATO DE EXCLUSÃO QUE INCLUIU INFRAÇÃO A VALORES E DEVERES PREVISTOS NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. As esferas administrativa, penal e civil são independentes e não se confundem, visto que os respectivos procedimentos serão processados e decididos segundo os regramentos próprios de cada uma, de modo que a sentença penal absolutória somente tem força vinculante na esfera administrativa se fundada na negativa de autoria ou inexistência do fato. Precedentes do STF e do STJ. Se foram preenchidos os aspectos de legalidade na instauração do Conselho de Disciplina e a sanção aplicada, segundo os critérios de oportunidade e conveniência, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não há falar em indenização por danos morais.
(N.U 0003978-35.2007.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 24/11/2014) (destaquei)
Portanto, a extinção do Termo Circunstanciado do Impetrante na esfera criminal por atipicidade da conduta não vincula a decisão administrativa, sendo que é perfeitamente legal que a administração entenda que o comportamento do impetrante resultou em transgressão disciplinar, ou seja, em violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais-militares.
Vale ressaltar ainda, que é pacífico o entendimento de que no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e, conforme comissão, chegou-se a conclusão da prática de condutas contrárias aos valores que sustentam a instituição, que foi a causa motivadora do parecer desfavorável da Comissão de Promoção.
Impende anotar que a ação mandamental tem limites de cognição adstritos a avaliar a compatibilidade da atuação do agente com os preceitos constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedado ao Poder judiciário proceder à revisão das decisões interna corporis da Comissão de Promoção, ante ao princípio constitucional da independência dos poderes, cabendo apenas à análise dos requisitos e pressupostos de validade do ato, o que, no presente caso, foi devidamente observado pela autoridade indigitada coatora.
Anoto que, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, no artigo 24, § 1o, prevê, expressamente, que relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe (inciso I), bem como notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social (inciso III), são considerados para avaliação da idoneidade moral, como seria o caso do impetrante.
Quanto a esse tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo têm decidido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL – RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 90464/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 19 de novembro de 2019).
No mesmo sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2o SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 77960/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de março de 2019). [No mesmo sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 62300/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de maio de 2018; apelação 64666/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de outubro de 2017]
Por conseguinte, a denegação da segurança é medida que se impõe, como acertadamente fez o juízo de primeiro grau, uma vez que não ficou caracterizada a existência do direito líquido e certo.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR